Tribunal: TJDFT
Processo: 0706071-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0706071-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DELCRIEUX BEZERRA DA SILVEIRA PACIENTE: ALANO JOSÉ MARTINS, IVONEI JOSÉ MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALANO JOSÉ MARTINS E IVONEI JOSÉ MARTINS, em que o impetrante aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que suspendeu o direito de visitas presenciais dos familiares dos presos pelo prazo de trinta dias, contados a partir de 26/02/2021. Alega o impetrante, em síntese, que os pacientes estão presos no Presídio do Distrito Federal – PDF I, em decorrência de condenações pelos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa, sendo que, em decisão de 26/02/2021, a autoridade coatora determinou a suspensão das visitas presenciais sociais e religiosas pelo prazo de 30 dias, em razão da pandemia pelo COVID 19 e em decorrência do estado de emergência, sendo mantidas apenas as visitas virtuais. Diz que o presente writ visa a desonerar parte do sistema de saúde do sistema penitenciário e a diminuição dos custos do SESIPE com manutenção dos presos. Afirma que que o objetivo do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal é evitar aglomerações e a decisão do juízo cita a morte de nove detentos, fato gravíssimo que demonstra o avanço da pandemia. Sustenta que a decisão proferida pela autoridade apontada coatora é inconstitucional e vai no sentido oposto ao das autoridades técnicas de saúde e, para salvaguardar a população carcerária, os pacientes devem ser postos em liberdade ou, subsidiariamente, em regime domiciliar ou com uso de tornozeleira eletrônica, às custas do preso, se o estado não pude arcar. Menciona a ADPF no 347, a Recomendação no 62/2020 e a Resolução da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Assim, requer o deferimento da liminar, para ser deferido o direito de visita dos familiares dos pacientes, para que eles recebam assistência, produtos e remédios, bem como requer que eles recebam a assistência necessária para o combate à COVID 19. Subsidiariamente, seja concedida prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica durante o período em que durar a pandemia (ID 23627354). É o relatório. Decido. O presente habeas corpus não merece ser admitido, porquanto não constitui via idônea para o pleito formulado. O impetrante limitou-se a juntar a petição inicial, sem nenhuma outra documentação, decisão impugnada nem situação executória dos pacientes. Ademais, pelo que se extrai da inicial, os pacientes cumprem pena desde 2014, mas o impetrante não se insurge em razão de nenhuma decisão concernente à pena dos pacientes ou benefícios negados, mas contra a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que proibiu a visita presencial de familiares dos presos em geral pelo prazo de trinta dias, em razão da pandemia, a fim de conter a infecção pelo COVID-19. Desse modo, no caso em exame, verifica-se que o pleito do impetrante impugna decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, contra a qual é cabível Recurso de Agravo, consoante art. 197 da Lei de Execução Penal, segundo o qual: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”. Registre-se que o e. Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que o habeas corpus não é via idônea para questionar proibição de visita a preso, porquanto não diz respeito à liberdade de ir e vir. Confiram-se o seguinte julgado: Habeas corpus. Execução penal. Ato impugnado. Negativa de autorização para a companheira visitar o paciente (art. 41, X, da Lei no 7.210/84). Meio inidôneo para questionar sua legalidade. Inexistência de efetiva restrição ao status libertatis do paciente. Writ do qual não se conhece. 1. O habeas corpus não constitui meio idôneo para se discutir a legalidade da proibição de a companheira visitar o paciente preso, por inexistência de efetiva restrição ao seu status libertatis. Precedentes. 2. Habeas corpus do qual não se conhece (HC 127685, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 20-08-2015 PUBLIC 21-08-2015). Além do mais, não vislumbro situação de ilegalidade que possa ser apreciada por meio de habeas corpus. Desse modo, a presente ordem não se presta, no presente momento, a amparar o pleito do impetrante em favor dos pacientes. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 3 de março de 2021 16:05:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator